Tribunal: STF
Processo: RE 81273
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
- Funcionário Público. Aplicação do artigo 1º da Lei 5.021/66. Sendo lei de natureza processual e imperativa, deveria observá-la o Tribunal, ao julgar originariamente o mandado de segurança. Inexigibilidade, nesses casos, do requisito do prequestionamento.
Recurso conhecido, em parte e, nela, provido.